Tribunal: TJSP
Processo: 2099468-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Imóvel arrematado. Eventual defeito de intimação de condôminos da hasta pública que cabe exclusivamente a eles alegar o vício acaso existente e que lhes possa prejudicar. Alegação também de acordo entre a devedora e um suposto adquirente da coisa com compromisso de quitação das dívidas dela. Fato indiferente ao credor e ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Imóvel arrematado. Eventual defeito de intimação de condôminos da hasta pública que cabe exclusivamente a eles alegar o vício acaso existente e que lhes possa prejudicar. Alegação também de acordo entre a devedora e um suposto adquirente da coisa com compromisso de quitação das dívidas dela. Fato indiferente ao credor e ao arrematante. Ausência de vício processual. Manifesta litigância de má-fé. Sanção aplicada. RECURSO DENEGADO, COM RECOMENDAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000621909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099468-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante
CONCEIÇÃO TASSI DA SILVA, são agravados LUIZ HERMÍNIO BUENO, VANIO
DE CASTRO PEREIRA, DANIELA CABRAL PEREIRA, SYLVIO LUIZ
ANDRADE ALVES e CANDIDO LEMOS GARCIA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
recomendação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 44.596
Agravo de Instrumento no 2099468-05.2020.8.26.0000
Comarca: Mogi Guaçu
Agravante: Conceição Tassi da Silva
Agravados: Luiz Hermínio Bueno e outros
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título
extrajudicial.
Imóvel
arrematado.
Eventual
defeito
de
intimação de condôminos da hasta pública que cabe
exclusivamente a eles alegar o vício acaso existente e que lhes
possa prejudicar. Alegação também de acordo entre a devedora
e um suposto adquirente da coisa com compromisso de
quitação das dívidas dela. Fato indiferente ao credor e ao
arrematante. Ausência de vício processual. Manifesta litigância
de má-fé. Sanção aplicada. RECURSO DENEGADO, COM
RECOMENDAÇÃO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado
por executada, o qual foi tirado dos autos do
processo
da
ação
de
execução
de
título
extrajudicial, e busca a reforma da r. decisão que
não
acolheu
a
arguição
de
invalidade
da
arrematação do imóvel penhorado.
Insiste a agravante na existência de vício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
na intimação dos condôminos do imóvel penhorado,
da hasta pública por meio da qual este culminou
por ser alienado.
Destaca ainda a agravante que o referido
bem havia sido objeto de promessa de venda e
compra e o compromissário comprador, por acordo
realizado recentemente, se obrigou a quitar todas
as dívidas dela, agravante, de sorte que a hasta
pública está prejudicada.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Foi denegada tutela recursal, uma vez que
em tese a alegação da invalidade da hasta pública
por defeito de intimação de coproprietários do
imóvel só poderia ter a iniciativa destes, cujo
silêncio é presuntivo de que se deram por
cientificados pela forma de como o ato se deu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Foi anotado ainda que o acordo entre a
agravante e o compromissário comprador é em
princípio indiferente ao credor e ao arrematante,
se não contaram com a anuência destes.
É o que deve prevalecer para solução da
controvérsia trazida ao reexame, sem necessitar de
maiores considerações à abusiva pretensão da
agravante, que deve por essa conduta e diante do
que foi salientado ser apenada com a multa de 2%
sobre o valor do crédito.
Em face do exposto, é negado provimento ao
recurso, com recomendação.
Sebastião Flávio
Relator